Tribunal: TJDFT
Processo: 0745459-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. VEÍCULO FURTADO - NÃO INCIDÊNCIA DE IPVA, LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO - NECESSÁRIO REQUERIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso (46161996).

2. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte ré, Distrito Federal, em face de sentença, que, na ação declaratória de inexistência de débitos tributários cumulada com pedido de dano moral, julgou procedente o pedido inicial para condená-la em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária a contar da publicação da presente e de juros de mora do evento danoso.

3. Em suas razões recursais, a parte recorrente aduz que não praticou nenhum ato ilícito, sendo legais os lançamentos de tributos e taxas, uma vez que o recorrido comunicou o furto, apenas, ao Detran-DF, deixando de formular requerimento administrativo perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, órgão competente para reconhecer a não incidência tributária perseguida pelo autor.

4. Contrarrazões apresentadas (46161999).

5. Após análise detida do caso, observa-se ser aplicado, na espécie, o que dispõe os §§ 10 a 12, da Lei no 7.431 de 17 de dezembro de 1985, assim como os §§ 6o e 7o do art. 5o do Decreto no 34.024, de 10 de dezembro de 2012, regulamento do IPVA no âmbito do Distrito Federal. Isto é, a não incidência tributária, em caso de furto, ficará condicionada a requerimento administrativo do contribuinte, que deverá fazê-lo a qualquer tempo, acompanhado de cópia de ocorrência policial. Uma vez reconhecido o referido benefício fiscal, a não incidência tributária prevalecerá até que o veículo seja recuperado.

6. Neste ponto, salienta-se que a prova de ID 134355640 não é apta a afastar a exigência constante no § 6o do art. 5o do Decreto no 34.024/2012, uma vez que, da mesma prova (ID 134355640), "print" do sítio da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal na internet, há expressamente as abas de informações: "Prazo de atendimento", "Documentos necessários" e "Como proceder", afastando, assim, a tese da recorrida no sentido de que a não incidência de imposto seria automática.

7. Nesse sentido, considerando que o autor, ora recorrido, não se desincumbiu de provar o prévio requerimento administrativo à autoridade competente, tal como exige o decreto regulamentador supracitado, não restou configurado ato ilegal por parte da recorrente, por conseguinte, também não foram preenchidos todos os requisitos ensejadores à reparação civil a título de danos extrapatrimoniais.

8. No mesmo sentido, o Acórdão n. 954134, 20150110022975ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 12/07/2016, Publicado no DJE: 15/07/2016.

9. À vista disso, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para excluir, apenas, a condenação da ré em danos morais.

10. Sem honorários advocatícios, consoante o teor do art. 55 da Lei 9.099/95, bem como a não ocorrência de reforma in totum.

11 Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.